Tribunal: STF
Processo: RE 1587640
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INGRESSO SEM CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE LICENÇA-PRÊMIO. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DAS VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO. PRECEDENTES. RECURSO  EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 

Relatório
 1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do
art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte:
“ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SERVIDORA ESTADUAL APOSENTADA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA ENQUANTO ENCONTRAVA-SE EM ATIVIDADE. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO MAGISTRADO A QUO, PELA APLICAÇÃO DO TEMA 1157 DO STF. APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO DA ADI 0811555-46.2023.8.20.0000 DO TJRN, COM MODULAÇÃO DE EFEITOS DO ART. 238 DA LC 122/1994 PARA OS SERVIDORES APOSENTADOS OU COM DIREITO ADQUIRIDO. SERVIDORA QUE PREENCHEU OS REQUISITOS DA APOSENTADORIA ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DA ADI. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA SOBRE OS VALORES DEVIDOS PELO ENTE PÚBLICO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. REFORMA DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 8).

2. O recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. II do art. 37 da Constituição da República, o art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT e os Temas 1.157 e 1.234 da repercussão geral.

Relata que “a recorrida, servidora estadual aposentada, ajuizou demanda para perceber o pagamento das licenças prêmio não usufruída em pecúnia, com base em enquadramento funcional realizado com fundamento no art. 238 da LCE 122/94, mesmo tendo ingressado no serviço público sem aprovação em concurso” (fl. 2, e-doc. 10).

Afirma que “a manutenção de acórdão que contrarie frontalmente a tese firmada no Tema 1.157 da repercussão geral representa quebra da coerência jurisprudencial constitucional, situação que compromete a segurança jurídica, a isonomia e a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal” (fl. 4, e-doc. 10).

Pede o provimento do recurso extraordinário.

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 

3. Razão jurídica assiste ao recorrente.

4. Na espécie, o Tribunal de origem, ao reformar sentença pela qual julgada improcedente a ação e condenar o ente estatal ao pagamento de indenização de licenças-prêmios não usufruídas, afastou a aplicação do  Tema 1.157, com os seguintes fundamentos:
“De acordo com o Tema 1157 do Supremo Tribunal Federal, não há que se falar em indenização por conversão de licença-prêmio se o vínculo com a Administração Pública afronta o art. 37, inciso II, da Constituição Federal. Ocorre que esta Corte de Justiça, no julgamento da ADI nº 0811555-46.2023.8.20.0000, no Plenário, à unanimidade de votos, na sessão do dia 13/03/2024, da relatoria do Juiz Convocado Ricardo Tinoco, reconheceu ‘a inconstitucionalidade parcial sem redução de texto do art. 238 da LCE n. 122/1994, por afronta ao art. 26, caput, e II, da Constituição Estadual, retirando-se a possibilidade de incidência do dispositivo legal aos servidores que adentraram nos quadros da Administração Pública sem concurso e sem atender aos parâmetros dispostos no art. 19 do ADCT, ressalvando-se dos efeitos da decisão os servidores já aposentados e aqueles que tenham preenchidos os requisitos para aposentadoria até a data da publicação da ata de julgamento.’ Desta forma, a ADI deixou ressalvados o direito dos servidores admitidos sem concurso, desde que já estivessem aposentados e aqueles que tivessem preenchidos os requisitos para aposentadoria até a data da publicação da ata de julgamento, contando que tivesse sua aposentadoria, ou tempo para aposentar computado antes até aquela data, como é o caso da presente demanda. Assim, considerando que o benefício buscado por meio da presente ação foi previsto para servidor sem concurso público e tendo preenchidos os requisitos para aposentadoria até a data da publicação da ata de julgamento da referida ADI, deve ser reformada a sentença, devendo ser concedida à autora o pagamento a título de indenização, referente a 06 (seis) períodos de licença prêmio (dezoito meses), a ser convertidos em pecúnia” (fls. 5-6, e-doc. 8).

5. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.306.505, Tema 1.157 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 30/10/2014)” (DJe 4.4.2022).

Confira-se a ementa do julgado:
“TEMA 1157 DA REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO NA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO IMPLEMENTADO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA TESE FIRMADA NA ADI 3.609/AC. AGRAVO CONHECIDO. PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 3609, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014, declarou a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 38/2005, da Constituição do Estado do Acre, que previa a efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994, mesmo que não se enquadrassem na estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT da Constituição Federal, por violação ao artigo 37, II, da Constituição Federal. 2. A modulação dos efeitos realizada por esta CORTE no julgamento da ADI 3609 não conferiu efetividade aos servidores que ingressaram no serviço público estadual sem concurso até 5/2/2015. A concessão de efeitos prospectivos teve por escopo conceder ao Estado tempo suficiente para a realização de concurso público para o preenchimento dos cargos que foram ocupados de forma inconstitucional, visando a evitar a paralisação de serviço público essencial. 3. Inexistência de direito líquido e certo ao reenquadramento no novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), criado para servidores efetivos admitidos mediante concurso público e instituído pela Lei Estadual 2.265, de 31 de março de 2010, com alterações promovidas pela Lei Estadual 3.104, de 29 de dezembro de 2015, ambas do Estado do Acre, uma vez que foi admitido em 13 de maio de 1986, sem concurso público e contratado pelo regime celetista. 4. Dispensada a devolução de valores eventualmente recebidos de 
boa-fé até a data de conclusão do presente julgamento tendo em vista a natureza jurídica de verba alimentar das quantias percebidas. 5. Agravo conhecido para DAR PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário do Estado, e DENEGAR A SEGURANÇA. 6. Fixação, para fins de repercussão geral, da seguinte tese ao Tema 1157: ‘É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja à vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609’ (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 30/10/2014)” (Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 4.4.2022).

Este Supremo Tribunal pacificou entendimento no sentido de que os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais e Transitórias não se equiparam aos servidores efetivos e, portanto, têm somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, sem os benefícios específicos dos servidores efetivos. Nesse sentido os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE VANTAGENS INERENTES AO EXERCÍCIO DE CARGO EFETIVO. PREENCHIMENTO DE REQUISITO PARA PROVIMENTO DE CARGO EFETIVO: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 852.600-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 6.3.2015).

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. Migração de regime celetista para estatutário. Estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Concurso público. Reenquadramento em carreira. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Recurso interposto contra acórdão do Tribunal de origem que reconheceu a constitucionalidade da migração de servidor estável para o regime estatutário, nos termos do art. 19 do ADCT, desde que não haja reenquadramento em carreira diversa da investidura original. 2. O recurso objetiva questionar a decisão que interpretou a lei complementar municipal que transformou empregos públicos em cargos públicos, permitindo a transposição do regime celetista para o estatutário, com ênfase na situação dos servidores não aprovados em concurso público ainda que enquadrados no art. 19 do ADCT. 3. O acórdão recorrido, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, conferiu interpretação conforme à Constituição aos artigos 196 e 197 e aos Anexos I e VIII da Lei Complementar 3.749, de 16 de junho de 2021, do Município de Casa Branca, excluindo de seu alcance os servidores celetistas não concursados ou não enquadrados no art. 19 do ADCT, e os empregos transformados em cargos públicos de carreiras distintas, ressalvando a irrepetibilidade de valores recebidos de boa-fé e os direitos adquiridos entre a data do início da vigência da norma e a publicação do julgado. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão é saber se é constitucional a transposição do regime celetista para o estatutário de servidores públicos não aprovados em concurso público, ressalvada a hipótese de estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT. III. Razões de decidir 5. O acórdão do Tribunal de origem está desconformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a transposição de regime celetista para estatutário. 6. A Corte possui entendimento consolidado de que é inviável a migração de servidores celetistas para o regime estatutário sem prévia aprovação em concurso público, inclusive para os servidores que se enquadram na estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. 7. A estabilidade excepcional conferida pelo art. 19 do ADCT é uma regra de transição que garante a permanência no serviço público de servidores não concursados que estavam em exercício há pelo menos cinco anos continuados na data da promulgação da Constituição de 1988, mas não autoriza a titularização de cargos de provimento por eles sem o prévio concurso público, sob pena de violação ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal. IV. Dispositivo 8. Recurso provido” (RE n. 1.476.905-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.11.2025).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA. EFETIVIDADE. ART. 19 DO ADCT. EXERCÍCIO NO CARGO HÁ NO MÍNIMO 5 ANOS, NO MESMO ENTE PÚBLICO, ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CF/88. JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERNO QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias conferiu a chamada estabilidade excepcional aos servidores admitidos sem concurso público e que ingressaram no serviço público há, no mínimo, cinco anos antes da data da promulgação da Constituição Federal de 1988 (5 de outubro de 1988) e que permaneceram em exercício contínuo durante esse período. 2. Embora o art. 19 do ADCT da Constituição Federal tenha conferido estabilidade excepcional aos servidores que foram admitidos, sem concurso público, há pelo menos cinco anos contínuos da data da promulgação da CF/1988, nada dispôs sobre a possibilidade de usufruírem de benefícios legalmente previstos para os ocupantes de cargos efetivos que ingressaram mediante concurso público. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 ADCT não confere efetividade no cargo, para a qual é imprescindível a aprovação em concurso público. 3. É inconstitucional a extensão de benefício próprio de servidores públicos efetivos, admitidos por concurso público, a servidores beneficiados pela estabilidade excepcional prevista na parte transitória da CARTA MAGNA. 4. O acórdão recorrido divergiu do entendimento firmado por esta SUPREMACORTE, razão pela qual deve ser reformado. 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.561.413-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.10.2025).

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.375.677-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.6.2022).

O julgado recorrido destoou dessa orientação jurisprudencial, ao conferir a servidora contratada sem concurso público o direito de conversão de licença-prêmio em pecúnia, assegurado apenas aos servidores efetivos.

6. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário  (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, com observância ao precedente da repercussão geral, restabelecer a sentença pela qual julgada improcedente a ação.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora